Tribunal: STF
Processo: Rcl 87250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito assistencial. Agravo regimental na reclamação. Requisitos para obtenção de benefício previdenciário. Alegação de violação à ADI nº 1.232/DF e do RE nº 580.963/PR (Tema RG nº 312). Ausência de teratologia. Agravo ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de ofensa à ADI nº 1.232/DF e aplicação teratológica do Tema RG nº 312 e uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado, ao analisar o caso concreto e concluir não estar presente o requisito da miserabilidade ofendeu o entendimento firmado na ADI nº 1.232/DF e ao Tema RG nº 312.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado concluiu pela ausência de caracterização do requisito da miserabilidade com fundamento nos fatos e provas constantes do autos, o que não pode ser revisto em reclamação constitucional.



    4. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.